Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712784-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO CAIXA SEGURADORA S/A opôs embargos de declaração (id. 41666347) do acórdão (id. 40756504) proferido com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO DE NATUREZA CIVIL. SELIC. I – As teses jurídicas fixadas nos Temas 99 e 176 do eg. STJ não se aplicam à demanda e o título judicial objeto de liquidação prevê expressamente termos iniciais distintos de incidência da correção monetária e dos juros de mora, por isso improcede o pedido de atualização do débito de natureza civil pela Selic. II – Agravo de instrumento desprovido.” A embargante formula pedido de efeito suspensivo ao recurso, art. 1.026, § 1o, do CPC, por considerar presente o requisito da relevância da fundamentação, notadamente em razão do fato de o julgamento do agravo de instrumento não ter sido unânime. Sustenta que o prosseguimento do processo originário resultará na realização de perícia judicial, cujos honorários periciais foram propostos no valor de R$ 115.780,00. Alega que a irreversibilidade do referido valor configura o risco de dano. É o breve relatório. Decido. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.026, § 1o, do CPC. No entanto, em juízo de cognição sumária, não se constatam vícios no acórdão embargado, que negou provimento ao agravo de instrumento com os expressos fundamentos de “[...] ausência de decisão com caráter vinculante para a aplicação da Selic na atualização de dívidas civis e da fixação no título judicial de termos iniciais distintos de incidência da correção monetária e dos juros moratórios [...]” (id. 40756504, pág. 19). Assim, não há probabilidade de provimento do recurso nem relevância na fundamentação e, de igual forma, inexiste o alegado risco de dano decorrente do eventual pagamento de honorários periciais no valor de R$ 115.780,00, pois o MM. Juiz ao ser cientificado da r. decisão liminar proferida nos presentes autos já havia determinado: “Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto” (id. 128135100 dos autos originários – processo no 0728467-41.2021.8.07.0001). Em conclusão, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora